Tribunal: CARF
Processo: 13819.721600/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721600/2017-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.319 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2003
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721600/2017-99
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.319 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721600/2017-99

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Fazenda Nacional
ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), em face
da decisão formalizada nos Acórdãos nos. 3402-002.929 (de Recurso Voluntário) e 3402-002.990
(de Embargos), fls. 1.125/1.143 e 1.157/1.165, respectivamente, cujas ementas estão assim
redigidas:

Acórdão no 3402-002.929 (de Recurso Voluntário):
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2003
(...)

JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de fundamento
legal expresso.

Acórdão no 3402-002.990 (de Embargos):
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Verificada obscuridade no julgado, o vício deve ser saneado por meio do
acolhimento parcial dos embargos de declaração.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO.
O fato de o contribuinte ter apurado, pago e declarado o IRRF sobre as remessas
ao exterior com alíquota de 25%, não autoriza o fisco, em procedimento de ofício,
a reajustar o valor da base de cálculo da CIDE com o valor apurado pelo
contribuinte, sob pena de restarem violados o art. 3o da MP no 2.15970/ 2001 e o
art. 2aA da Lei no 10.168/200, que estabelecem que a alíquota do IRRF deve ser
de 15%, nos casos em que a remessa também estiver sujeita à CIDE.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.319 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721600/2017-99

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 1180 a 1191)
em face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à possibilidade de incidência de juros de mora
sobre a multa de lançamento de ofício.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
1211 a 1214.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 1248 a 1253 manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1211 a 1214.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.319 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.721600/2017-99

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Do Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital